Tribunal: TJPA
Processo: 0813332-29.2022.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-10-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0813332-29.2022.8.14.0401

APELANTE: ROSELY DA SILVA MOURA

APELADO: PAULO SERGIO DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO Nº 081333229.2022.8.14.0401

COMARCA DE ORIGEM:
3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Belém/PA

APELANTE:
Rosely da Silva Moura

DEFENSORA:
Ana Laura Macêdo Sá

APELADO:
Paulo Sérgio dos Santos

PROCURADORA DE JUSTIÇA:
Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater

RELATORA: Desembargadora Eva do Amaral Coelho

_______________________________________________

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO PENAL. APELAÇÃO CÍVEL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. VIOLÊNCIA DE GÊNERO. REVOCAÇÃO SEM OITIVA DA VÍTIMA. DESCUMPRIMENTO DO TEMA REPETITIVO 1.259/STJ. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por Rosely da Silva Moura contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Belém/PA, que revogou medidas protetivas de urgência liminarmente deferidas, ao argumento de que os fatos descritos configurariam mero conflito patrimonial e não violência de gênero. A apelante, por meio da Defensoria Pública, sustenta que o caso envolve risco real e continuado à integridade da mulher, sendo aplicável a Lei nº 11.340/2006. A Procuradoria de Justiça opinou pelo provimento do recurso, com reestabelecimento das medidas protetivas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a revogação das medidas protetivas de urgência, sem prévia oitiva da vítima e diante de indícios de violência de gênero, viola a Lei Maria da Penha e a jurisprudência vinculante do STJ, especialmente o Tema Repetitivo nº 1.259.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A sentença afastou a aplicação da Lei Maria da Penha com base na existência de conflito patrimonial, desconsiderando o estudo social e os relatos da vítima, que indicam risco continuado e conduta intimidatória do recorrido, enquadrando-se como violência de gênero conforme o art. 5º da Lei nº 11.340/2006.

As medidas protetivas de urgência possuem natureza inibitória, autônoma em relação a processo penal ou cível, devendo vigorar enquanto persistir risco à vítima, conforme fixado no Tema Repetitivo nº 1.259/STJ.

A jurisprudência vinculante exige, como condição para a revogação das medidas, a oitiva prévia da ofendida, o que não ocorreu no caso concreto, configurando violação ao contraditório e à proteção integral da mulher.

A revogação da proteção, sem escuta qualificada da vítima e diante de indícios recentes de ameaça, representa retrocesso na política de enfrentamento à violência de gênero e caracteriza violência institucional.

O estudo psicossocial recente reforça a persistência do risco, justificando plenamente a manutenção das medidas protetivas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A revogação de medidas protetivas de urgência no âmbito da Lei Maria da Penha exige prévia oitiva da vítima, sob pena de nulidade, conforme o Tema Repetitivo nº 1.259/STJ.

Situações que envolvam perseguição, ameaça ou intimidação psicológica, ainda que em contexto de disputa patrimonial, configuram violência de gênero quando dirigidas contra a mulher em razão do sexo.

A ausência de contraditório e a revogação automática ou antecipada das medidas protetivas violam a jurisprudência consolidada e representam forma de violência institucional contra a mulher.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; CPC, art. 487, I; Lei nº 11.340/2006, arts. 5º e 22; STJ, Tema Repetitivo nº 1.259.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.975.509/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, j. 08.11.2023 (Tema 1.259/STJ).

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM
os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER e DAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ dias do mês de ___________ de 2025.

Este julgamento foi presidido por _____________________

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO Nº 081333229.2022.8.14.0401

COMARCA DE ORIGEM:
3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Belém/PA

APELANTE:
Rosely da Silva Moura

DEFENSORA:
Ana Laura Macêdo Sá

APELADO:
Paulo Sérgio dos Santos

PROCURADORA DE JUSTIÇA:
Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater

RELATORA: Desembargadora Eva do Amaral Coelho

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta por
Rosely da Silva Moura
contra sentença prolatada pelo Juízo da 3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Belém/PA, o qual, na sentença de ID 89744261,
revogou as medidas protetivas de urgência liminarmente deferidas
em seu favor, julgando improcedente o pedido e declarando extinto o feito com resolução do mérito, com fundamento no art. 487, I, do CPC, sob o entendimento de que o conflito entre as partes não configuraria
violência de gênero
, mas mero conflito patrimonial/familiar.

A apelante por intermédio da Defensoria Pública, insurgiu-se contra essa decisão, sustentando que o juízo de primeiro grau incorreu em erro ao afastar a aplicação da Lei Maria da Penha, por entender que os atos imputados ao apelado estão marcados pela
violência de gênero
, demandando a manutenção das medidas protetivas já decretadas e revogadas.

Por sua vez, o apelado, por meio de contrarrazões, pugnou pelo improvimento do apelo, sustentando que não há novos fatos que justifiquem a manutenção das medidas e que sua prorrogação seria desproporcional e carecedora de requisitos de urgência.

A Procuradoria de Justiça Criminal emitiu parecer favorável ao provimento do recurso, reconhecendo que o caso comporta manutenção das medidas protetivas, considerando os indícios de violência de gênero, as ameaças recentes, e a palavra da vítima como elemento probatório idôneo no contexto de violência doméstica.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

No mérito, a insurgência recursal merece
acolhimento
.

A sentença de primeiro grau entendeu não configurada situação de violência de gênero, reputando tratar-se de conflito meramente patrimonial, de modo a afastar a aplicação da Lei nº 11.340/2006. Contudo, tal conclusão não se sustenta diante do conjunto fático-probatório constante dos autos, tampouco diante da evolução jurisprudencial no tocante à interpretação das
medidas protetivas de urgência (MPUs)
.

Ressalto que o próprio estudo social corrobora a versão da ofendida quanto à existência de perseguições e atitudes ameaçadoras, relatadas com riqueza de detalhes — e, portanto, não se trata de mero litígio patrimonial, mas de situação de
risco real e continuado à integridade psíquica e física da mulher
, enquadrando-se na definição de violência de gênero prevista no
art. 5º da Lei Maria da Penha
.

Além disso, a revogação das medidas protetivas, conforme operada na sentença, violou diretamente o entendimento firmado pelo
Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema Repetitivo nº 1.259
, cujas teses são vinculantes e merecem integral observância.

Dentre as diretrizes fixadas pelo STJ, destacam-se:

As medidas protetivas de urgência possuem
natureza de tutela inibitória
,
autônoma
em relação a qualquer processo penal ou cível (Tese I).

Sua vigência deve se prolongar
enquanto persistir o risco
à ofendida, sendo
inadmissível
a fixação de prazos preestabelecidos ou a revogação automática (Tese II).

A
revogação
dessas medidas
somente pode ocorrer após oitiva da vítima
, assegurando-se o contraditório e a escuta qualificada da mulher, especialmente diante da gravidade das consequências que a supressão da proteção pode causar (Tese IV).

Na hipótese dos autos, não houve qualquer
oitiva da ofendida
antes da prolação da sentença que revogou a proteção que a amparava,
em flagrante violação ao contraditório e à jurisprudência vinculante do STJ
.

A revogação sem prévia manifestação da mulher representa não apenas um retrocesso no enfrentamento à violência doméstica, mas também uma
violência institucional
, ao desconsiderar a palavra da vítima, reconhecida como
prova idônea e suficiente
no âmbito da Lei Maria da Penha, conforme reiteradamente enfatizado pela jurisprudência superior.

Ademais, a própria
recente manifestação da vítima no estudo psicossocial
, datado de poucos meses antes da sentença, indica
persistência da situação de risco
, inclusive com relatos de ameaças contínuas e comportamentos intimidatórios por parte do recorrido.

Portanto, ao contrário do que sustentou o juízo
a quo
, a situação dos autos
não revela esvaziamento do risco
, mas sim a necessidade da
manutenção das medidas protetivas originárias
, a fim de resguardar a segurança e a dignidade da ofendida.

Em suma, o apelo comporta provimento.

Posto isso, conheço e
dou provimento ao recurso de apelação
para cassar a sentença recorrida, a fim de reestabelecer a vigência das medidas protetivas de urgência anteriormente deferidas em favor da ofendida, Rosely da Silva Moura, nos termos da decisão liminar proferida nos autos.

Determino, ainda, o retorno dos autos a origem, a fim de que se proceda à oitiva vítima para manifestação quanto à cessação do risco que ensejou a decretação das medidas supramencionadas antes de nova deliberação.

É como voto.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 18/11/2025